Tribunal: STF
Processo: AI 579988
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CRIMINAL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A
QUO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO MOMENTO EM QUE O OFENDIDO TEVE CIÊNCIA
DA AUTORIA DO CRIME. NO CASO, ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS
A
alegada ofensa à Carta da República, se existente,   dar-se-ia de
forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Incide, por fim, o óbice da Súmula 282 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.